Tribunal: TJSP
Processo: 2153732-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora de ativos financeiros - Pedido de levantamento pelo Banco-exequente de valores oriundos de penhora de dinheiro (título de capitalização) realizada antes da declaração de falência da empresa-executada – Indeferimento, em primeiro grau, do pedido de levantamento dos valores – Admissibilidade – Ainda que transferido o numerário penhorado para conta judicial vinculada ao

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora de ativos financeiros - Pedido de levantamento pelo Banco-exequente de valores oriundos de penhora de dinheiro (título de capitalização) realizada antes da declaração de falência da empresa-executada – Indeferimento, em primeiro grau, do pedido de levantamento dos valores – Admissibilidade – Ainda que transferido o numerário penhorado para conta judicial vinculada ao processo, a satisfação do crédito somente ocorre com a entrega do dinheiro – Exegese do art. 904, I, do CPC/2015 – Superveniência da decretação da falência antes da autorização do levantamento impõe a sujeição do valor depositado à arrecadação no processo falimentar – Inteligência do art. 108, § 3o e 115 da Lei no 11.101/2005 – Precedentes - Decisão confirmada – Recurso desprovido.